Tribunal: TJMT
Processo: 1009600-79.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009600-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), L. B. A. D. L. - CPF: 105.926.491-99 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLAYDE ALVES DE ARAUJO - CPF: 006.891.955-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA EM CRECHE COM ATENDIMENTO INTEGRAL — FAIXA ETÁRIA DE DOIS ANOS — IMPOSSIBILIDADE — MODALIDADE NÃO OFERTADA PELO MUNICÍPIO — CRIANÇA MATRICULADA NO PERÍODO DISPONÍVEL.

Impossível é a matrícula de criança em creche no período integral, quando não há no Município estabelecimento que atenda a faixa etária no horário requerido.

Ademais, não se está a negar a matrícula ou a vaga, já que a criança encontra-se devidamente matriculada em período matutino que é o ofertado para sua idade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Luís Bernardo Alves de Lima
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não há oferta de vaga em período integral para a faixa etária de dois (2) anos de idade, “
em razão da ausência de previsão/obrigação legal
”.

Assevera que
“não está a negar o direito de acesso à educação
[...]
, pelo contrário, já que o agravado está matriculado na UMEI (Unidade Municipal de Educação Infantil) Pequenos Brilhantes, no período matutino
.”.

Afiança que “
se objetiva não é a garantia do direito de acesso ao ensino, mas sim que seja criada para o Agravado – com exclusividade – vaga na UMEI (Unidade Municipal de Educação Infantil) Pequenos Brilhantes em período integral
.”.

Afirma que “
criar uma turma integral para atender uma criança específica ou, ainda, custear seus estudos em unidade de ensino particular fere os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e igualdade
.”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão “
que determinou o agravante a disponibilizar ao agravado vaga em creche pelo período integral
.”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 134574158).

Contrarrazões (Id. 141324696).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer dou doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 147799692), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Dito isto, sabendo-se que a Constituição Federal e Leis ordinárias definem a situação da criança como de prioridade absoluta e que deva ter acesso à escola, saúde, segurança e vida com dignidade, determino que, em vinte e quatro horas, seja providenciada, excepcionalmente, a matrícula da criança em período integral na UMEI Pequenos Brilhantes onde já está matriculada no período matutino.

Oficie-se, portanto, à Assessoria Pedagógica ou Coordenadoria do polo para que providencie o atendimento à esta determinação, sob pena multa e bloqueio de valores públicos para custear o acesso à unidade escolar em estabelecimento privado. [...]. (Id. 130785160 – fls. 35).

Luís Bernardo Alves de Lima, com dois (2) anos de idade, já matriculado no período matutino na Unidade de Educação Infantil Pequenos Brilhantes no Município de Rondonópolis, pretende que seja disponibilizada vaga em período integral, uma vez que “
a genitora trabalha das 7h (sete horas) da manhã às 13h (treze horas da tarde)
” (Id. 130785160 – fls. 6).

É certo que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”.

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, dispõe:

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV –
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade
; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016).

Ademais, Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, preceitua:

Art. 16.
A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação
, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica.

Por sua vez, compete ao ente público estabelecer a jornada escolar de ensino a observar os aspectos econômicos e sociais da região, consoante está no artigo 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que instituiu as diretrizes e bases da educação nacional:

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo.

No caso, a Secretaria de Educação do Município de Rondonópolis, através do ofício nº 9, de 24 de janeiro de 2022, informou que não há oferta de vagas para matrícula em período integral em suas Unidades de Ensino:

[...] Cumprimentando-se cordialmente, sirvo-me do presente para responder a requisição de informações sobre vaga integral para a criança Luiz Bernardo Alves de Lima, nascido em 30/01/2020, informamos que o mesmo encontra-se matriculado na Unidade Pequenos Brilhantes, período matutino/parcial, situado na Rua Tamoio, s/n, Cidade Alta.

Informamos que desde 2021, não há matrículas de alguns novos em turmas de período integral, somente continuam a ser atendidos os alunos desde a matrícula inicial estavam em período integral, e que estão em terminalidade, que neste ano de 2022 estão em turmas de 3º agrupamento (crianças de 3 anos)
.

Tal situação se justifica pois, em atendimento à II Diretriz do Plano Municipal de Educação (Lei nº 7.729, de 28 de junho de 2013 – Aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2013-2023 e dá outras providências) que instituiu como meta a universalização do atendimento escolar. E o atendimento em turno parcial, é uma forma de ampliar o número de vagas, e garantir que todas as crianças de 6 meses a 3 anos de idade possas estar matriculadas em Unidade de Educação Infantil no Município de Rondonópolis. Esclarecemos ainda que é política do Governo Municipal a construção de novas unidades escolares de Educação Infantil, e consequente, o aumento de números de vagas para matrículas. Atingindo a meta de universalizar o atendimento, será possível o retorno da oferta de vagas em turno integral. [...]. (Id. 130785160 – fls. 30). [sem negrito no original]

Além disso, é possível que exista uma lista de espera para matricular outras crianças que não conseguiram vaga para qualquer um dos períodos, as quais necessitam tanto quanto Luís Bernardo Alves de Lima. A necessidade de outras crianças, que aguardam a vaga em um dos turnos, deve ser observada, em respeito ao princípio da igualdade.

Mais. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como um meio para conseguir vaga em período integral, quando nem ao menos há essa possibilidade para outras crianças. Entender de forma diversa importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos. Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

É necessário repetir, e repetir tantas vezes forem precisas, não se está a negar a obrigação do poder público propiciar creche às crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade. A questão é sobre a possibilidade de se impor a matrícula de aluno em determinada creche em período integral, quando nela já está matriculado no período matutino.

Dessa forma, a negativa de matrícula da criança no ensino infantil em período integral não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou de abuso de poder, visto que fundamentada na ausência da modalidade de vaga em
período integral
.

O dever do Município é de oferecer creche adequada, com o mínimo de conforto e segurança às crianças, não a escolhida pelo interessado e no tempo por ele desejado. A saber, na época de matrículas as mães passam noites na fila com vista à obtenção de vaga para o filho. Esgotadas as vagas, formam-se listas de espera.

Desse modo, se há criança que sequer conseguiu uma vaga, como poderia o Judiciário determinar matrículas de crianças em período integral, quando já lhes foram garantidas vagas em um determinado período?
Aqui, se está a punir as demais crianças, que, presente a ausência de vagas, não receberão atendimento.

A imposição ao Município é para que ofereça creche, de boa qualidade, de preferência próximo à residência das crianças, mas isso não justifica garantir vaga em período integral, ou apinhar de crianças determinada creche, na qual não há esse atendimento para os demais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA — GARANTIA CONSTITUCIONAL —
DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CRECHE
—
PERÍODO INTEGRAL
— NEGATIVA — INEXISTÊNCIA DE VAGAS — DEVE SER RESPEITADA LISTA DE ESPERA —
MATRÍCULA EM MEIO PERÍODO
— RECURSO CONHECIDO E PROVIDO — DECISÃO RETIFICADA.

[...]

Em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento daquelas já existentes,
não é possível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência do infante ou ainda em período diverso ao qual o infante já esteja matriculado e cursando
, haja vista que isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação à qualidade e serviço, e sobretudo no presente caso, existe lista de espera que deve ser respeitada, para oferta das vagas.

Além do que,
a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização da vaga em creche, ainda que em meio período
.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento
1012840-81.2019.8.11.0000
, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020).

Por fim, é de se ressaltar que não se desconhece o que foi decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1008166/SC (Tema 548). Ocorre que, no caso, a criança já se encontra matriculada no período matutino, de modo que a negativa da matrícula em período integral não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou de abuso de poder.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023